Tribunal: TJDFT
Processo: 0736607-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736607-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA CORPO E SAUDE LTDA, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E S P A C H O Vistos. A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Em consulta ao sistema PagCustas, verifica-se que o pagamento do preparo ainda não foi efetuado. Ante o exposto, intime-a para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator